Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701847-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NUNES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ CLAUDIO NUNES BEZERRA contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0001468-11.2016.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASILIA SA, rejeitou à impugnação à penhora por ele apresentada. Em razões recursais, alega que, após pesquisa BACENJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora à satisfação do débito exequendo, foi bloqueado o valor de R$ 3.532,85 de suas contas bancárias equivocadamente, uma vez que tal verba possuem natureza salarial, não sendo, portanto, penhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assevera que a decisão agravada, que manteve a penhora, é incorreta, tendo em vista tratar-se de valores oriundos da sua remuneração e décimo terceiro salário, destinados à sua manutenção e sobrevivência e de sua família, conforme comprovam o contracheque e extrato de conta juntados aos autos. Pretende, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores penhorados em suas contas bancárias. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a qual devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, diante da documentação acostada aos autos não há como afastar a probabilidade do direito no que concerne à impenhorabilidade da verba penhorada, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, uma vez que, como sustenta o agravante, quando do recebimento do salário na conta bancária da Caixa Econômica Federal teria ele transferido parte da verba para a conta bancária do Nubank, conservando, assim, sua impenhorabilidade em razão da natureza alimentar dos seus rendimentos. Por outro lado, sabe-se que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser flexibilizada em determinados casos; trata-se, porém, de matéria que deve ser examinada com maior rigor quando do exame do mérito recursal. Pelo exposto, por ora é suficiente que o valor bloqueado não seja imediatamente liberado ao agravado, devendo permanecer à disposição do Juízo até o julgamento de mérito do presente agravo. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR apenas para, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em contas do ora agravante, determinar que não sejam eles liberados ao agravado até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator